Tribunal: TJPA
Processo: 0038090-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038090-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ART.
1.025 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I – Todos os pontos pertinentes, que diziam respeito à apreciação do caso concreto, foram suficientemente abordados, inclusive, restando preclusa a tentativa de apontar omissão no julgado que apreciou o recurso de apelação. E com relação ao primeiro recurso de embargos de declaração, opostos por
JOSE DAVI DA SILVEIRA,
não há nenhum ponto omisso a ser sanado nesta oportunidade.

II – Ademais, de acordo com o atual CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” (art. 1.025 no NCPC).

III – Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que julgou Embargos de Declaração, anteriormente opostos por JOSE DAVI DA SILVEIRA, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301.

Afirma a parte embargante que é necessário que haja manifestação explícita sobre o fato de que a UNIMED BELÉM, como Cooperativa de Trabalho Médico, deve obedecer às normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, estando sujeita às normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 e que deve seguir rol taxativo da ANS com relação a disponibilidade e custeio de tratamentos médicos, de modo a afirmar que houve omissão nas decisões colegiadas deste Tribunal. Requer que seja reconhecida a omissão e dado provimento aos Aclaratórios, inclusive, para fins de prequestionamento.

Não houve contrarrazões – id n. 5568044 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038090-32.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: JOSE DAVI DA SILVEIRA

ADVOGADO: LUIZA DE MERILAC CAMPELO

ADVOGADO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.”
(MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Busca o recorrente o acolhimento dos Embargos sob a alegação de que não fora mencionado que a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO segue as medidas descritas na norma que regulamenta o setor e que transcorreu em plena observância a todos os dispositivos referentes aos setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998, e está submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pelo que afirma que deve ser abordado tal tópico para fins de prequestionamento, com o objetivo de se manejar, posteriormente, recursos perante os Tribunais Superiores. Comenta ainda que há omissão sobre a aplicação de rol taxativo da ANS com relação a custeios de tratamentos.

Primeiramente, resta preclusa a tentativa deste recorrente de alegar que a decisão colegiada, que julgou o recurso de apelação, contém qualquer omissão, uma vez que o prazo recursal de 05 (cinco) dias para manejar Embargos de Declaração há muito se esvaiu (art. 1.023 do CPC/15).

Com relação a última decisão colegiada, que julgou os Embargos de Declaração opostos por
JOSE DAVI DA SILVEIRA não
se verifica qualquer omissão, uma vez que os pontos alegados foram abordados no julgado.

Além do mais, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” (art. 1.025 no NCPC), conforme se verifica:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, considero que todos os pontos pertinentes, que diziam respeito à apreciação do caso concreto, foram suficientemente abordados, inclusive, restando preclusa a tentativa de apontar omissão no julgado que apreciou o recurso de apelação. E com relação ao primeiro recurso de embargos de declaração, opostos por
JOSE DAVI DA SILVEIRA,
não há nenhum ponto omisso a ser sanado nesta oportunidade.

De modo que conheço, mas
deixo de acolher os presentes aclaratórios
, que se destinam a suprir prequestionamento para fins de interposição de Recursos perante os Tribunais Superiores, considerando-se que à luz da normativa processual atual, já está superado o prequestionamento almejado, além disso, não se verificam,
in casu
, as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 07/10/2021